Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723955-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Paranoá Parque Agravados: Gescon Administradora de Condomínios Ltda Patricia Felix da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos no 0707496-77.2022.8.07.0008. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72904916), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar o montante referente aos honorários do perito em R$ 77.430,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais). Afirma que os argumentos articulados pelo recorrente em sua impugnação, oferecida contra a proposta de honorários formulada pelo perito, não foram devidamente examinados pelo Juízo singular, circunstância que configuraria ausência de cumprimento às regras previstas no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC. Quanto ao mais sustenta que a mencionada quantia, calculada com base no critério "valor/hora", considerado excessivo, afigura-se desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado, notadamente por corresponder ao coeficiente aproximado de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído à causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 72904918). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 72950318, proferida por este Relator, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, “ao desconstituir a respeitável decisão interlocutória agravada e determinar o retorno dos autos à origem, estabelecer que o Juízo singular profira nova decisão a respeito da proposta de honorários do perito, com o efetivo enfrentamento das alegações articuladas pelo condomínio recorrente em sua impugnação”. O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 73258915 e Id. 74159338). É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao condomínio agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo singular, que havia homologado a proposta de honorários elaborada pelo perito contabilista Reginaldo Alves do Amaral. Ocorre que, por meio de pesquisa efetuada no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Sodalício, é possível constatar que nos autos do processo de origem o Juízo singular, em cumprimento à tutela provisória proferida por este Relator, determinou a intimação do experto nomeado para o oferecimento de nova proposta de honorários, levando em consideração os argumentos articulados pelo condomínio ora agravante em sua impugnação (Id. 240364394). O Juízo singular, por considerar injustificada a manutenção do valor anteriormente apresentado referente à proposta dos honorários, revogou a nomeação do perito e promoveu a nomeação de um novo experto (Id. 241906607) que ainda não apresentou sua proposta de honorários. Percebe-se, portanto, que não mais subiste a decisão interlocutória impugnada pelo condomínio recorrente, por meio do presente agravo de instrumento. Por essa razão deve ser reconhecida a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal pertinente ao recorrente, nos moldes da regra prevista no art. 1018, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso, nos termos da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 23 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator